Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705422-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TADEU DOS SANTOS PALMIERI AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ TADEU DOS SANTOS PALMIERI contra a decisão prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de procedimento comum (processo n.o 0703553-05.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência formulado pelo agravante. Pela decisão de ID n.o 55864621, a antecipação da tutela recursal foi indeferida provisoriamente e, acaso a parte agravante comprovasse o pagamento das parcelas em atraso ou efetuasse depósito judicial das citadas parcelas, no prazo estipulado de 10 (dez) dias, a decisão poderia ser revista. Devidamente intimada, a parte autora/agravante cumpriu o comando da citada decisão, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial referente ao pagamento das parcelas em atraso, desde setembro de 2023 até o mês de março de 2024. Dessa forma, tenho agora que estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela recursal, quais sejam, a verossimilhança em suas alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois presente a probabilidade do direito vindicado, ante a apresentação de comprovante de depósito judicial das parcelas em atraso. Ante o exposto, em juízo de retratação, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a realocação do agravante ao seguro anteriormente contratado. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Desde já fica autorizado o levantamento do valor depositado nos autos pela parte agravada (Poupex), desde que cumpridas as determinações anteriores. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador